Tribunal: TJDFT
Processo: 0000296-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000296-51.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAIS DE SOUSA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal (ID no 14171664) interposta por THAÍS DE SOUSA COSTA contra a sentença (ID no 14171558) que a condenou, juntamente com LAÍS KARINE PEREIRA DE JESUS, corré, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto e a 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito; e 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direito, respectivamente, pelo delito tipificado no artigo 155, § 4o, incisos II e IV do Código Penal (furto qualificado por abuso de confiança, mediante fraude). A Procuradoria de Justiça que atua em Segundo Grau manifestou-se, requerendo a abertura de prazo para a Defesa interpor as razões recursais nessa Instância Superior, eis que, em um primeiro momento, a acusada LAÍS, que estava sendo patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO e, por intermédio da referida Instituição, se manifestou, nos termos do artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal – CPP, pleiteando que as razões do apelo fossem apresentadas no Segundo Grau de Jurisdição (ID no 14171663 e ID no 14861182 - Pág. 1/2). Intimada pessoalmente da sentença, a acusada LAÍS se pronunciou no sentido de desejar recorrer do decreto condenatório – ID no 14171661. Recebido o recurso de apelação (ID no 14171662 – Pág. 01/02), com posterior vista ao Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO, este, à época (18/02/2019), pronunciou-se no sentido de pretender oferecer as razões recursais nessa Instância (ID no 14171663). Não obstante, a Defesa técnica de LAÍS vinha sendo feita por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO (ID no 14171530 - Pág. 03-05/ 14171531 - Pág. 03/04), mas em 26/03/2019 a acusada LAÍS conferiu poderes à patrona Deborah de Andrade Bandeira (OAB/DF no 49.700) – ID no 14171668. Considerando a Cota Ministerial supracitada (ID no 14861182), determino a intimação da Defesa (Deborah de Andrade Bandeira - OAB/DF no 49.700) constituída pela acusada LAÍS, para que se manifeste em relação ao termo de apelação interposto (ID no 14171661/14171663), conforme informação do Ministério Público, mediante indicativo do que entende de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem manifestação da Defesa, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação, tendo em vista que o Ministério Público ainda não se manifestou sobre o mérito nos autos, a fim de que se colha parecer da d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2020 10:35:01. ROBSON BARBOSA Desembargador